Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708766-09.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, AURELIANO ANTONIO DA FONSECA, AURELINA ALVES DO CARMO, AURELINA DO ESPIRITO SANTO E SILVA DO NASCIMENTO, AURELINA ISABEL DA SILVA, AURELINA PEREIRA DE ASSIS, AURELINA RODRIGUES SOBRINHA, AURELIO SILVA, AUREMILDE LOPES DE SOUZA CAVALCANTE, AURENICE VIANA SANTOS, AURENIR DA ROCHA SOARES CAIXETA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS (ID 62684595), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem “para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1.255/STF, realize o juízo de adequação, conforme estabelecem os arts. 1.040 e 1.041 do CPC” (ID 69322819). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031